Tribunal: TJPA
Processo: 0801282-48.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801282-48.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/ C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA-PERMANÊNCIA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ausência de inscrição suplementar de advogado em Seccional da OAB de Unidade Federativa diversa do domicílio profissional em sua origem, constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para inabilitar o profissional em dada lide ou tornar nulos os atos processuais praticados ou, ainda, extinguir, de pronto, a demanda proposta.

2.

É dever do julgador de 1º grau observar a aplicação do artigo 10, Â§2º, da Lei Federal nº 8906/94, quanto à atuação profissional excedente às cinco causas anuais, cujo excesso impede o exercício da capacidade postulatória do advogado sem que haja a devida inscrição suplementar e, no mesmo passo, determinar diligências para que a irregularidade administrativa seja resolvida sem que acarrete, de imediato, a extinção do processo.

3.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801282-48.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE:
MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO (ADVOGADA: GEORGE HIDASI OAB/GO Nº 39.612)

APELADO: BANCO OLE BONXUCESSO CONSIGNADO S.A.
(ADVOGADOS: DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR OAB/MG 41.796 e RONALDO MARIANI BITTENCOURT OAB/MG 53.508)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO, em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA C/ C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER S/A
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em sua inicial (Id. 13985839), a autora, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures alegando em suma que a instituição financeira teria descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

Em sentença (Id. 13985849) declarou que a parte autora era ilegítima, por considerar que seu advogado não possuía capacidade postulatória, uma vez que deixou de apresentar comprovação de inscrição suplementar no conselho seccional da OAB/PA.

O autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 13985851) alegando que a ausência de inscrição suplementar de advogado regularmente constituído nos autos, na seccional da OAB, ultrapassado ou não o limite de 5 (cinco) causas anuais, constituiria mera irregularidade administrativa, não lhe suprimindo a capacidade postulatória.

Por fim, sustenta excesso de rigor e formalismo exacerbado, requerendo para tanto a reforma da decisão, para que os autos retornem a comarca de origem, para seu regular trâmite.

Em contrarrazões (Id. 13985857), a parte pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que segundo a Constituição da República "o advogado é indispensável à administração da justiça", portanto, "inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão", desde que nos limites da lei.

Quando inscrito em seu órgão de classe e legalmente habilitado por instrumento de procuração, o profissional está apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte, sendo essa a exigência legal disposta pelo Estatuto Processual Civil, em seus artigos 103 e 104:

"Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos - destaquei".

À vista disso, quando atua em outro domicílio profissional diverso do seu, o profissional é obrigado a promover a inscrição suplementar no Conselho Seccional, "considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano", pois essa é a disposição do artigo 10, da Lei Federal nº 8906/94:

"Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.

§ 1º Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.

§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.

§ 3º No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente.

§ 4º O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal."

Cinge o propósito recursal em definir se a ausência de inscrição suplementar de advogado, que atua em Seccional distinta de sua origem, promove a extinção do processo sem resolução de mérito.

De forma direta, entendo que a falta ou ausência de inscrição suplementar em Seccional diversa do domicílio profissional origina infração administrativa, a ser apurada pelo órgão de classe, que não tem força para decretar a nulidade de atos processuais capaz de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Caso não esteja habilitado junto ao Conselho Seccional, o advogado pode propor ação judicial, porque não há impedimento legal para tanto, eis se tratar de mera irregularidade administrativa que não tem força legal para extinguir a demanda apresentada.

Sob olhar ao caso concreto, a nulidade da sentença é medida que se impõe, porque há prática de infração administrativa quando o advogado decidiu propor a ação judicial sem a inscrição suplementar, desde que exceda as cinco causas anuais, fato que não leva a nulidade de atos processuais.

Nesse sentido, a mesma ratio decidendi ora exposta, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2."A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4." É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro "(Súmula 84/STJ).

5. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 639.438/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

De igual foram, cito, por todos, julgados da jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSIDÍCO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE – EFEITOS ADMINISTRATIVOS – EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A intervenção de advogado em mais de 5 (cinco) causas por ano, em território diverso da ...Ver ementa completa seccional de sua inscrição de origem, caracteriza habitualidade e obriga a inscrição suplementar. 2-O descumprimento do dever profissional de inscrição suplementar na hipótese, caracteriza eventual infração disciplinar, sujeitando o advogado às penalidades previstas no Estatuto da Advocacia. 3-Desse modo, a irregularidade administrativa não contamina o processo em que atua o causídico, não se inserindo no conceito de defeito de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. 4-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (TJ-PA 08002605620218140062, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/07/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022).

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB/PR. CANCELAMENTO EM VIRTUDE DA TRANSFERÊNCIA DE SUA INSCRIÇÃO PARA A OAB/SC. CAPACIDADE POSTULATÓRIA PRESERVADA. ATUAÇÃO EM MAIS DE CINCO PROCESSOS SEM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/PR. POTENCIAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÃO INTERNA CORPORIS DA OAB. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO MALICIOSA DO ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003614-05.2019.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 05.10.2021 - negritei).

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONSISTENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE RESPOSTA CONCLUSIVA A TODOS OS QUESITOS APRESENTADOS PELAS PARTES. OPINIÃO PESSOAL DO PERITO QUE EXCEDE O EXAME TÉCNICO. NULIDADE DA PERÍCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.PRECEDENTES. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR EM SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AFERIÇÃO ADMINISTRATIVA PELO ÓRGÃO DE CLASSE. 1. Atuação de profissional de direito registrado em outra seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, sem prova de sua inscrição suplementar na OAB-RS que caracteriza mera irregularidade, passível de eventual infração ético-disciplinar pela própria Ordem dos Advogados, sem o condão de incapacitar os procuradores para os atos postulatórios em juízo. 2. No que diz com a apuração da indenização referente à alegada desapropriação indireta, a jurisprudência desta Câmara Cível é no sentido de que cabe ao perito, acaso constatada perda da propriedade, arrolar pormenorizadamente a composição da avaliação e sua metodologia de cálculo, indicando claramente a forma de apuração do valor apontado como justo e devido, utilizando o método comparativo, consistente na comparação com outros imóveis de natureza e características semelhantes, inclusive com menção às fontes de consulta, para melhor aferir o valor de mercado do imóvel. 3. Na espécie, porém, em momento nenhum o expert, no laudo pericial judicial, apontou a área atingida pela expropriação, nem tampouco explicitou o método de avaliação empregado, bem como as fontes, dados e os critérios que por ele foram utilizados para se chegar à conclusão adotada no laudo. À vista da notável subjetividade e inconclusividade que imprime a avaliação realizada pelo perito judicial, além da emissão de indevida opinião pessoal, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que a prova técnica seja renovada na origem. Solução que homenageia o disposto no art. 5º, inc. XXIV, da CF/88. 4. Ação julgada improcedente. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, Nº 50000612920158210116, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 22-04-2022, Data de Julgamento: 22-04-2022, Publicação: 29-04-2022 -negritei)

Destarte, máxima vênia o entendimento firmado pelo juízo primevo, entendo que a ausência de inscrição suplementar pelo causídico da parte autora/apelante, não tem o condão de ensejar a extinção da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Belém, 12/11/2024